Tribunal: TJPA
Processo: 0002749-82.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002749-82.2018.8.14.0037

APELANTE: MANOEL DOMINGOS DOS ANJOS CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, CONFOME PREVISÃO DO ART.
485, III DO CPC.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUANTO AO ATO. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 485, III, § 1º, C/C OS ARTS. 9 E 10, DO CPC
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A nova sistemática processual civil consagrou o princípio da não surpresa, segundo o qual não pode o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

2. Proferida sentença com base em informação sobre a qual não foi dado conhecimento ao interessado, caracterizada está a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do julgado.

3.
Na hipótese, a norma processual civil inserta no art.
485, I
I
I, § 1º
, dispõe claramente que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Apelo ao qual dá-se provimento, para o fim de anular a sentença hostilizada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0002749-82.2018.8.14.0037
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
MANOEL DOMINGOS DOS ANJOS CARVALHO

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação de Cobrança nº 0002749-82.2018.8.14.0037
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC.

Em síntese, insurgem as razões recursais quanto a necessidade de reforma do julgado uma vez que o juízo entendeu pela desídia do autor, extinguindo o feito sem que houvesse a intimação pessoal do autor da ação.

Aduziu persistir o interesse de agir na demanda e por fim, requereu conhecimento e provimento do apelo, para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Vieram os autos conclusos

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação em que se insurge o apelante contra o comando sentencial que extinguiu o feito sem previamente intimá-lo para manifestar interesse em seu prosseguimento, violando o princípio da não surpresa.

É cediço que o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 485, III, § 1º, c/c os artigos 9 e 10, que as partes devem ser intimadas a se manifestar previamente às decisões judiciais, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 9. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

As referidas normas consagram o “Princípio da Não surpresa”, segundo o qual o juiz deve expor às partes, antes da sentença, as questões de direito consideradas relevantes para que a justa decisão possa ser dada. Não pode surpreender as mesmas com comandos inesperados, pois não é um comportamento que se espera do Estado-Juiz; não há democracia no processo se a decisão advém de forma sorrateira e inadvertida.

Sobre o tema, oportuno citar os ensinamentos de Daniel Mitidiero, apenas como forma de ilustrar o ponto:

“Por força da compreensão do contraditório como direito de influência, a regra está em que todas as decisões definitivas do juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes, isto é, sobre matéria debatida anteriormente pelas partes. Em outras palavras, veda-se o juízo de terza via.
Há

proibição de decisões-supresa (...) Nessa nova visão, é

absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade

de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de apoio para a

decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o

juiz pode apreciar de ofício.”

Este também é o entendimento da jurisprudência pátria, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO BASEADA EM SUPOSTA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO AUTOR, PARA MANIFESTAÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA

NÃO SURPRESA.
APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A nova sistemática processual civil consagrou o princípio da não surpresa, segundo o qual não pode o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 2. Proferida sentença com base em informação sobre a qual não foi dado conhecimento ao interessado, caracterizada está a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do julgado. 3. Apelo ao qual dá-se provimento, para o fim de anular a sentença hostilizada. (TJ/Ba. Apelação nº 0535152-49.2014.8.05.0001, Relator (a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 13/03/2018).

Em assim sendo, não havendo intimação pessoal da parte, conforme a disposição legal, não há como se concluir pelo desinteresse na causa por parte do ora apelante.

Neste tocante, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES - PROCESSO PARADO DURANTE MAIS DE 1 ANO (ART.
485
, INCISO
II
,
CPC
)- - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL -
NECESSIDADE DE PRÉVIA

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 485, § 1º, DO CPC - SENTENÇA

REFORMADA -
RECURSO PROVIDO A regra do
§ 1º
, do art.
485
, do
Novo CPC
exige a intimação pessoal da parte para os casos previstos nos incisos II e III, do mesmo diploma, vale dizer, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes ou quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. (TJ-MT - APL: 00013809020058110102 70764/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/07/2017)

APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. PROCESSO PARADO POR MAIS DE 30 DIAS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PREVISTA NO ART. 485, § 1º DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Não sendo a parte autora intimada, pessoalmente, antes de extinção do feito, por abandono da causa, restou violado o comando do art. 485, § 1º do CPC, devendo ser anulado o decisum para dar prosseguimento ao feito.

(TJ-BA - APL: 00895329420058050001, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2019)

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação acima expendida. Por consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito executivo fiscal na origem.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/06/2024